Tribunal: TJDFT
Processo: 0717942-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0717942-03.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAFAEL DE AGUIAR BARBOSA AGRAVADO: MARCELO TAVARES BERNARDES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por RAFAEL DE AGUIAR BARBOSA, contra despacho proferido em execução de título extrajudicial no 0034257-57.2015.8.07.0001, em que contende com MARCELO TAVARES BERNARDES. Por meio de despacho, o juiz deixou de analisar o pedido de reconsideração do executado, ora agravante, no seguinte sentido: “1. Inicialmente, anoto que promovi neste ato o cadastramento dos advogados PAULO VARANDAS JUNIOR, OAB/DF 15.518 e FRANCISCO GUILHERME MEDEIROS DIAS, OAB/DF 57.708, como patronos da parte executada, conforme procuração de ID 91369399. 2. Ademais, quanto ao pedido de reconsideração de ID 91369438, nada a prover. A impugnação relativa ao bem imóvel penhorado nestes autos já foi devidamente analisada e rejeitada por meio da decisão de ID 64815692, a qual mantenho por seus próprios fundamentos. Além disso, a mencionada decisão restou preclusa, conforme certificado ao ID 82560546. 3. Quanto ao mais, certifique-se acerca do retorno do mandado de ID 83332392. Caso ainda não tenha retornado, reitere-se por Oficial de Justiça. (ID 26199442).” No agravo de instrumento, o agravante pede a reforma do despacho agravado. Sustenta que a penhora realizada sobre o único bem utilizado para a residência do devedor, sendo, portanto, impenhorável. Afirma que não apresentou, no momento oportuno, documentos hábeis para comprovação da impenhorabilidade do bem, entretanto, argumento que a matéria é de ordem pública e não estaria preclusa. Entende que é dever do credor comprovar que o imóvel não tinha natureza de bem de família. Requer a antecipação da tutela recursal, sob entendimento de restarem presentes os elementos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou resultado útil do processo, não existindo irreversibilidade dos efeitos da decisão. (ID 26199420). É o relatório. Ausentes os pressupostos de admissibilidade, porquanto, conforme art. 1.001 do CPC “dos despachos não cabe recurso”. Ademais, os pedidos de reconsideração não interrompem e nem suspendem o prazo para recurso. Compulsando os autos do processo originário n. 0034257-57.2015.8.07.0001, nota-se que o devedor, ora agravante, interpôs impugnação buscando a desconstituição da penhora que recaiu sobre o imóvel sito à Unidade D, do Lote n. 03, do Conjunto 02, da Quadra 14, do SMPW/Sul, sob o fundamento de tratar-se de bem de família. Instado a anexar documentos que corroborassem suas alegações o executado não se manifestou. (ID 45461516). Em 05/06/2020, o magistrado proferiu decisão de indeferimento dos pedidos do recorrente, com a seguinte ressalva: “É ônus do executado provar que o seu imóvel se enquadra nos requisitos da Lei n. 8.009/90, que dispõe sobre a impenhorabilidade do bem de família, de modo que desguarnecida a base probatória de que o imóvel penhorado constitui a moradia permanente ou tem eventual renda vertida em benefício da subsistência familiar, não há como obter a ressalva de sua constrição.” (ID 64815692). Em desfavor da referida decisão, não houve interposição de recurso, tendo sido certificado pela Secretaria, em 02/02/2021, o transcurso de prazo in albis para manifestação das partes. (ID 82560546). Posteriormente, em 11/05/2021, o agravante requereu pedido de reconsideração da decisão, ao argumento de se tratar de matéria que pode ser conhecida de oficio. (ID 26199439). Acerca do pedido de reconsideração, o juízo, proferiu despacho, sem conteúdo decisório: “a impugnação relativa ao bem imóvel penhorado nestes autos já foi devidamente analisada e rejeitada por meio da decisão de ID 64815692, a qual mantenho por seus próprios fundamentos. Além disso, a mencionada decisão restou preclusa, conforme certificado ao ID 82560546.” (ID 26199442). O executado, ora agravante, interpôs então agravo de instrumento contra o supracitado despacho, sem cunho decisório, pois a impugnação em que alegou impenhorabilidade do bem foi indeferida, e resta preclusa, conforme anteriormente exposto. (ID 26199442). É entendimento jurisprudencial que não cabe agravo de instrumento contra despacho sem cunho decisório: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DESPACHO. IRRECORRIBILIDADE. ARTIGO 1.001 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Mero despacho, e, por isto, irrecorrível (art. 1.001, CPC), o provimento judicial agravado que se limitou a determinar seja renovada "a diligência citatória, no mesmos endereço diligenciados (ID 74547672), por meio de carta precatória". 1.1. "1. Nota-se que o despacho não tem conteúdo decisório, sendo mera providência de caráter ordinatório. Logo, afastada a possibilidade de sua impugnação pela via recursal. ( ). 5. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO" (Acórdão 1193051, 07132766120188070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no DJE: 23/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). 2. Agravo interno conhecido e não provido. (07067844820218070000, Relator: Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2021.). Ademais, revela-se incabível a rediscussão de matérias que já foram resolvidas por decisão interlocutória, quando a parte se manteve inerte, não aviando o recurso cabível na ocasião devida. Na verdade, o que se observa dos autos é que, ao invés de interpor o recurso devido, o agravante apresentou pedido de reconsideração, o qual não suspende ou interrompe o prazo para recurso, que é contado a partir da primeira decisão. Nesse sentido, segue a jurisprudência desta e. Corte de Justiça: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. [...] 2. O pedido de reconsideração não interrompe ou suspende o prazo para a interposição do recurso próprio. Ao optar pelo pedido de reconsideração ao invés de interpor o recurso cabível, a parte assume os riscos da preclusão. 3. Agravo de Instrumento não conhecido. Unânime.” (07344159820208070000, Relator: Fátima Rafael, 3a Turma Cível, DJE: 30/3/2021). “AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. MANIFESTA INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO SUSPENSÃO DO PRAZO RECURSAL. 1. O prazo para interposição de recurso de agravo de instrumento é de quinze (15) dias úteis, a teor dos arts. 219, e 1.003, § 5o, ambos do CPC. Se interposto após o esgotamento do referido prazo, impõe-se reconhecer a intempestividade do agravo de instrumento. 2. O pedido de reconsideração não suspende, não interrompe, não renova nem reabre o prazo para a interposição do recurso. 3. Agravo interno não provido”. (07172844720198070000, Relator: Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, DJE: 11/3/2021). “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBJETO. ARGUIÇÃO DE INTEMPESTIVIDADE. DECISÃO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA ANTERIOR À PUBLICAÇÃO. OCORRÊNCIA. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO INTEMPESTIVO. NÃO CONHECIMENTO. [...] 6. No caso dos autos, o agravante teve pleno acesso aos autos eletrônicos e, portanto, ciência inequívoca da decisão, tanto que contra ela apresentou pedido de reconsideração, de tal modo que, no dia útil seguinte a esta data deflagrou-se o início para a contagem do prazo recursal, sendo irrelevante posterior publicação no Diário da Justiça Eletrônico. 7. O pedido de reconsideração, por não figurar entre os meios legais de impugnação às decisões judiciais, não possui o condão de interromper o prazo recursal. 8. Recurso não conhecido.” (07449959020208070000, Relator: Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, DJE: 8/2/2021). Portanto, o recurso não pode ser conhecido, seja porque de despacho, sem cunho decisório, não cabe recurso, seja porque é intempestivo, já que pedido de reconsideração não interrompe e nem suspende o prazo para interposição de recurso. Pelo exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, com base no art. 932, III, e 1.001 do CPC, porque manifestamente inadmissível. Publique-se; intimem-se. Brasília, 7 de junho de 2021. Brasília, 7 de junho de 2021 16:26:59. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador